Tribunal: STF
Processo: ARE 1484171
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA – determinação de caução para levantamento do depósito mensal efetuado pela Municipalidade por se tratar de execução provisória – trânsito em julgado da decisão – desaparecimento da necessidade da caução – levantamento – correção – recalcitrância do município executado em cumprir a decisão judicial – legalidade da elevação da multa cominatória – agravo improvido.” (eDOC 9 – ID: 5af54b30)  



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, 37, I, e 100, do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: 989a089b)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido, ao impor multa sem a prévia intimação pessoal, violou os incisos LIV e LV do art. 5º da CF. Explica-se que “tratando-se de obrigação imposta ao Poder Público com ordem pessoal para cumprimento a intimação não pode ser feita a seu procurador, o qual aliás, nem detém de poderes para tanto, mas sim ao próprio Chefe do Executivo que é quem detém poderes para representar o Município e determinar o cumprimento da ordem”. (eDOC 17 – ID: 989a089b, p. 10)



    Afirma-se, ainda, que “a imposição e obrigação de pagamento de multa sem observância de precatório constitui afronta ao art. 100 da CF e por esta razão a decisão deve ser reformada para que se garanta a via precatorial para pagamento de tais valores”. (eDOC 17 – ID: 989a089b, p. 13)



    Insurge-se, por fim, contra o valor da multa cominatória, o qual se considera elevado e contrário aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e no acervo probatório constante dos autos, assinalou a possibilidade de levantamento da caução prestada pelo credor, considerando se tratar de execução definitiva. Ao constatar a resistência do Município ao cumprimento da obrigação, elevou o valor da multa cominatória. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Ao que se percebe do instrumento, em execução de sentença, na ocasião sujeita a julgamento de recurso especial interposto, inconformado com decisão judicial que ordenara o imediato cumprimento da ordem de pagamento de pensão mensal, o Município manejou agravo de instrumento, que acabou acolhido, determinando-se ao agravado a prestação de caução. 



    Prestada a caução, os pagamentos passaram a ser feitos regularmente pela municipalidade. 



    No entanto, com o trânsito em julgado da decisão, houve por bem o magistrado de primeiro grau, por não mais se tratar de execução provisória, autorizar o levantamento da caução, indeferindo a pretensão de seu reforço. E, diante da resistência do agravante em cumprir a decisão judicial, elevou o valor da multa cominatória. 



    Daí o presente recurso.



    O art. 475-O, inciso III, do diploma processual, que determina a necessidade de caução suficiente e idônea para levantamento de depósito em dinheiro, é específico para a execução provisória. É o que se constata claramente da leitura do caput.



    Ora, não sendo mais provisória a execução, mas sim definitiva, tendo em conta o trânsito em julgado da decisão exeqüenda, não mais se há falar na necessidade de caução. 



    Por outro lado, sem justificativa a resistência do Poder Público Municipal, em razão do agiu bem o magistrado ao elevar o valor da multa cominatória. 



    Se não deseja pagá-la, basta cumprir a determinação judicial”. (eDOC 9 – ID: 5af54b30, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento adotado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1321041 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 02.06.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, tampouco para análise de matéria infraconstitucional (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1345204 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.11.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente